Tribunal: TJMT
Processo: 1027983-39.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027983-39.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[CORNELIA DE JESUS SILVA - CPF: 487.886.861-91 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1027983-39.2021.811.0001

Origem:
6o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Cornelia de Jesus Silva

Recorrido(s):
Energisa S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
12/07/2022

Ordem da pauta:
62

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO DE FORMA GENÉRICA - DÉBITO QUITADO PELA PARTE AUTORA COM 47 DIAS DE ATRASO – RETIRADA DA NEGATIVAÇÃO TRÊS DIAS APÓS O PAGAMENTO – OBSERVÂNCIA DOS TERMOS DA SÚMULA 548 DO STJ - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença proferida em ação declaratória, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, haja a vista a regularidade da cobrança de débito no valor de R$ 72,71 (setenta e dois reais e setenta e um centavos), incluso nos órgãos de proteção creditícia.

2.

A recorrente pugna pela reforma da sentença, uma vez que a empresa recorrida não comprova que a unidade consumidora de n. 6/2699990-4, localizada à Rua Joaquim Otavio Pereira, n. 14, Quadra 04, no município de Arenápolis, foi realmente contratada por ela.

3.

Dos autos se vê que a parte autora, em sua exordial, afirma não possuir qualquer débito em aberto junto à concessionária demandada, acostando aos autos cópia de comprovantes de pagamento das faturas de abril, maio e junho, todas pagas em atraso, atinente à unidade consumidora de n. 6/3202844-1, situada nessa Capital.

4.

Em sua defesa, a empresa ré informa que o débito negativado nos órgãos de proteção creditícia se refere à UC de n. 6/2699990-4, também de titularidade da reclamante, com vencimento em 19/05/2021, porém o respectivo pagamento somente se deu após 47 (quarenta e sete) dias, na data de 05/07/2021, conforme extrato contido no id. 119355008. Na mesma ocasião, a empresa demandada comprova que fora realizada a baixa na inscrição na data de 08/07/2021 (id. 119355005, p. 6).

5.

A reclamante quando da impugnação à contestação, apesar de afirmar que desconhece qualquer outra unidade consumidora senão aquela em que reside, não impugnou especificamente os demais documentos trazidos pela concessionária, nos quais há a comprovação de utilização de devida contraprestação (pagamentos) pela autora, correspondentes à UC de n.
6/2699990-4.

6.

Desse modo, apesar de a jurisprudência caminhar no sentido de que telas sistêmicas e os demais documentos, por si sós, não servem como meio concludente de prova, neste caso a empresa ré possui farta documentação indicando a existência de mais de uma unidade consumidora registrada em nome da parte autora.

7.

De sua vez, destaco que a dívida aqui discutida teve vencimento em 19/05/2021, e fora inclusa no rol dos maus pagadores pela ré na data de 17/06/2021, e a respectiva baixa se deu em 08/07/2021, 03 (três) dias úteis após o devido pagamento, em observância aos termos da Súmula 548 do STJ, que assim prevê:
“
Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito”.

8.

A conclusão a que se chega, portanto, é que a parte demandada apresentou fato modificativo e impeditivo do direito da autora, conforme incumbência que lhe competia pela regra de distribuição do ônus da prova inserta no art. 373, II e §1o do CPC e, consequentemente, a parte autora não comprovou o fato constitutivo de seu direito, ante a dicção do art. 373, I do CPC.

9.

Sentença de improcedência mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

10.

Recurso conhecido e desprovido.

11.

Por consequência,
condeno
a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da causa atualizado, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022